Tribunal: STF
Processo: RE 106777
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
I.C.M.S. Ação declaratória objetivando creditamento de I.C.M.S., sobre matéria-prima isenta. A invocação de tema constitucional apenas por ocasião dos embargos declaratórios, com o objetivo de ultrapassar possíveis obstáculos do recurso extraordinário, não tem o efeito de tornar a matéria prequestionada para fins de apreciação na via excepcional. Obstáculo do art. 325, inc. VIII, do RI/STF. Falta de prequestionamento de ofensa à Constituição (Súmula 282). Recurso extraordinário não conhecido.